Tribunal: STF
Processo: ARE 1590450
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO COM BASE EM DECISÃO JUDICIAL PRECÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM RAZÃO DE TUTELA ANTECIPADA DEPOIS REVOGADA: TEMA 799. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.